Tribunal: TJDFT
Processo: 0705330-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO EXPERIMENTAL. “OFF LABEL”. NEGATIVA DE COBERTURA. TAXATIVIDADE DO ROL FIXADO PELA ANS. TESE QUE COMPORTA EXCEÇÕES NA ESTEIRA DO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO PARA A CURA DO PACIENTE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. VEDAÇÃO CONTRATUAL DE TRATAMETNO EXPERIMENTAL MEDICAÇÃO OFF LABEL. ATO ILÍCITO IMATERIAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento dos EREsp no 1889704/SP e EREsp no 1886929/SP, a lista elaborada pela ANS é, em regra, taxativa. Contudo, em situações excepcionais, o plano de saúde deve custear o procedimento.
2. Não se descarta um uso do fármaco simplesmente porque sua bula o prescreve para tratamento de doença diversa, pois muitas vezes trata-se de uso correto, mas ainda não aprovado pela ANVISA. Havendo estudos ou literatura médica recomendando seu emprego para a doença semelhante a que acomete o segurado, não pode o plano de saúde, sem comprovar que existe outra linha de tratamento seguro e eficaz para a cura do paciente (artigo 373, II, do CPC), recusar-se a fornecê-lo.
3. Tendo a recusa do fornecimento de medicamento resultado de interpretação razoável do contrato, não resta caracterizado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade do contratante. Jurisprudência das Turmas Cíveis do STJ. Alinhamento.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.